Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703410-96.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À REDE HOSPITALAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ABSTENÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NÃO CONCLUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AO ALVEDRIO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório. 2. De acordo com o inciso II do artigo 57 da Lei n. 8.666/1993, os contratos administrativos relativos à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 (sessenta) meses. 3. A prevalência do interesse público sobre o interesse particular não pode ser invocada como meio de perpetuação da conduta desidiosa por parte da Administração, quanto à adoção de procedimento licitatório regular ou de contratação direta em caráter emergencial, para o fim de suprir a necessidade prestação de serviços essenciais. 4. A empresa, cujo contrato administrativo já se encontra encerrado em decorrência do término de vigência pactuado, não pode ser compelida indefinidamente a prestar serviços com base em remuneração que considera inferior à efetivamente devida, ao alvedrio exclusivo da Administração Pública. 5. Encerrado o prazo de vigência do contrato, sem possibilidade de renovação, e estando evidenciada a hipótese de emergência apta a comprometer a prestação de serviço público essencial, é assegurada ao Administrador a contratação direta mediante dispensa de licitação, na forma prevista no inciso IV do artigo 24, da Lei n. 8.666/1993. 6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 24, inciso IV e 57, inciso II, ambos da Lei 8.666/1993, e 20, 21 e 22, todos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois a administração pública atuou com vistas à contratação emergencial, e que foram atendidos os requisitos para a continuidade da prestação do serviço pela empresa contratada mesmo além do prazo legal, à luz da razoabilidade e uma vez “provada a necessidade e a urgência, como no caso dos autos” (id 58046271, pág. 11). Pede a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Tampouco dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 24, inciso IV e 57, inciso II, ambos da Lei 8.666/1993, pois o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma adequada e exaustiva, as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo pela impossibilidade da continuidade da prestação dos serviços previstos em contratos administrativos firmados pelas partes, após o decurso do prazo de vigência pactuado, dada a inércia da Administração quanto à adoção de medidas eficazes para a celebração de nova contratação mediante procedimento licitatório” (vide item 2 da ementa do acórdão que apreciou os embargos de declaração - id 56242375). Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, no aspecto, é providência que demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial não merece trânsito, por fim, quanto à apontada ofensa aos artigos 20, 21 e 22, todos da LINDB, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012